Tribunal: STF
Processo: RE 1528333
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 73 pp. 1-2):



     “PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO 1. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, o processo será encaminhado “ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. 2. O STF firmou o entendimento de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020). 3. No caso concreto, por não ter ocorrido o trânsito em julgado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que afasta a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria. 4. Considerando a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE 639138/RS, a manutenção da sentença se impõe. 5. Em rejulgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime.” 



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 81).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, e 202, § 2º, e §3º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 87, p. 8):



    “ (...) se exigível a aplicação da nova forma de cálculo de forma retroativa, não terá ocorrido a constituição de reservas em sua integralidade e, consequentemente, o pagamento dos benefícios ensejará desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefício, com enorme prejuízo para a Fundação e os participantes. Assim, a condenação ao pagamento de valores às assistidas, implicará repercussão geral de ordem financeira e social que atingirá todo o universo de participantes, pois os valores serão revistos e afetará o patrimônio do Plano a que as assistidas estão vinculadas.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJDFT admitiu o recurso (eDOC 94).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação em juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 73, pp. 15-17): 



      “Na sentença, o Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a suplementação do benefício previdenciário em 80% da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS e condenar a Ré ao pagamento da diferença, a partir de 16.7.2008, em favor das representadas. Ao julgar a Apelação interposta pela Ré, este Tribunal, em decisão unânime, deu provimento à Apelação e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, o processo será encaminhado “ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. 



    Por não ter ocorrido o trânsito em julgado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, acerca da distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria.



     Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas pela Ré - cerceamento de defesa, litispendência, ilegitimidade ativa, interesse de agir, coisa julgada e denunciação da lide – e prejudicial de prescrição no recurso de Apelação, adoto os fundamentos contidos no v. Acórdão. Eis a ementa:



     (...)



    No mérito, a questão não merece maiores digressões, pois o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 639138/RS, decidiu que as cláusulas, em contrato de previdência complementar, que estabelecem valor inferior do benefício para as mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia, devendo ser afastadas no caso concreto, (...).



    (...)



    Concluiu o STF, portanto, que é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. O eminente Ministro Alexandre de Morais, em seu voto, destacou que “a sistemática adotada pela FUNCEF para complementação da aposentadoria proporcional às mulheres, baseada no menor tempo de contribuição, enseja tratamento discriminatório, sem razão suficiente que justifique o discrímen. A regra promove desigualdade injustificada a um segmento já tão estigmatizado no mercado de trabalho, ferindo o princípio da isonomia”. Pontuou, ainda, que “não convence o argumento da FUNCEF de que, em razão do contrato de previdência privada ter natureza privada, não lhe era facultado alterar unilateralmente o percentual, para os homens, de 80% para 70%. Ora, bastava que, ao invés de reduzir o índice assegurado aos empregados do sexo masculino, estendesse esse mesmo percentual às mulheres trabalhadoras”.



    Desse modo, considerando a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE 639138/RS, a manutenção da r. sentença se impõe.”



    Com efeito, quanto do julgamento do mérito do referido Tema 452, foi analisada, naquela oportunidade, a alegada ofensa ao princípio da isonomia, levando-se em consideração de que tratava, na espécie, de contrato de adesão. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, destacado no relatório do referido paradigma do Tema 452, pelo Ministro Relator Gilmar Mendes:



     “Mérito do recurso em exame A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar de seguros dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I, da Constituição Federal. 



    No caso em exame se trata de contrato de adesão, cuja interpretação deve ser mais benéfica à parte hipossuficiente, quanto mais em se tratando de matéria relativa à previdência privada, que embora trate de res privata submete-se as regras de ordem pública quanto a sua formação e execução dos referidos planos assistenciais. Portanto, é perfeitamente possível estabelecer a equiparação no caso em tela entre situações semelhantes, na medida em que, tanto homens quanto mulheres no mais das vezes contribuem sobre bases salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida”. (grifos nossos)



     Assim, diante de tal contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.



    Assim, diante de tal contexto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



     Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente